Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CLÁUSULA ABUSIVA DE QUITAÇÃO PLENA. NULIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. TABELA FIPE. VALOR INTEGRAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Mostram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em caso de indenização decorrente do seguro, o cálculo da importância devida deve ser embasado no valor da tabela Fipe, à época do sinistro, sob pena de não se recompor o valor do bem.

3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, que atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.